Tribunal: TCU
Processo: 030.984/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11271/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 030.984/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Moraes (XXX.731.654-XX); Edson Ayres de Souza (XXX.677.374-XX); Francisco Ferreira da Silva Filho (XXX.161.474-XX); Joao Carlos Franklin de Andrade (XXX.107.907-XX); Jose Geraldo da Silva (XXX.907.874-XX); Jose Luiz Marques Filho (XXX.874.514-XX); Placido Menezes Pereira (XXX.075.834-XX); Ubiratan Pinheiro Dutra (XXX.268.223-XX); Vitor Augusto de Felippes (XXX.376.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Antonio Leandro da Rocha (XXX.374.912-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto ao fundamento legal adotado pelo órgão jurisdicionado para que o referido interessado tenha sido reformado com um posto acima ao ocupado na ativa.